Tribunal: TJDFT
Processo: 0742021-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PEDIDO DE SAÍDAS TESTE E SISTEMÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONCESSÃO GRADUAL DA SAÍDAS.
1. A concessão de saídas teste e sistemáticas objetiva a ressocialização do menor, sendo estabelecidos critérios pelo Juízo de Execução das Medidas Socioeducativas, que define um programa gradual de concessões.
2. Verificado que ainda não é possível a concessão de benefícios ao reeducando, ante uma necessidade de maior evolução, não lhe pode ser deferido o pleito.
3. Recurso conhecido e desprovido.